Tribunal: STF
Processo: ARE 1446290
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina decidiu:



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência. 



    A sentença analisou a questão nos seguintes termos: Diana Paula Pereira busca provimento jurisdicional que lhe assegure o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária n. 625.092.929-4, cessado em 31/01/2019. (...)



    Prossigo para decidir. O laudo pericial é conclusivo no sentido de que a autora, com 28 anos, proprietária de loja de roupas, não esteve incapaz para o trabalho em decorrência de 'gestação múltipla e hipotireoidismo não especificado' (evento 25).



    Constou da justificativa do laudo: 



    Pericianda apresentou gestação gemelar com sangramento vaginal no primeiro trimestre. Teve parto em 10/03/2021 com IG 37 semanas e 03 dias. A gestação gemelar não incapacita a gestante se não houver intercorrências, quando a Autora recebeu alta do INSS seus sintomas estavam estabilizados, não havia mais sangramento. - Houve incapacidade pretérita em período(s) além daquele(s) em que o(a) examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário? NÃO - Caso não haja incapacidade atual, o(a) examinado(a) apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza? NÃO



    Não há elementos no recurso capazes de desconstituir o laudo pericial, elaborado por médica do trabalho, isento, imparcial e bem fundamentado, que avaliou o estado clínico da autora e o atestado médico com data de 30-1-2019, '[ ] de gestação de alto risco, orientando repouso absoluto, CID O30.0, E03.9. Emitido Dr. Mateus Krahl, CRMSC: 26556.' (ATESTMED6 - evento 1).



    A perícia administrativa, realizada em 19-2-2019 concluiu pela inexistência de incapacidade laboral: 'EXAME FISICO: ERECURSOS SEGURADA GESTANTE COM EVOLUCAO FAVORAVEL. NAO HA INCAPACIDADE MANTER INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE PRORROGACAO. CONSIDERACOES: ERECURSOS SEGURADA GESTANTE COM EVOLUCAO FAVORAVEL. NAO HA INCAPACIDADE MANTER INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE PRORROGACAO.' (LAUDO1 - evento 14).



    Não há documentação médica particular no sentido da permanência do estado incapacitante da autora após 31-1-2019, data da cessação do benefício por incapacidade temporária n. 625.092.929-4 (LAUDO1 - evento 13), até a data do parto, em 10-3-2019 (CERTNASC4/5 - evento 7).



    A prova técnica produzida no processo é suficiente para o seu julgamento e dela extrai-se que a autora está apta para o trabalho que exerce habitualmente e não esteve incapaz em período pretérito.



    A divergência entre pareceres médicos é possível, considerando que a medicina não é uma ciência exata.



    Deixo de analisar as condições sociais e pessoais da autora pois não foi comprovada a incapacidade laboral.



    A sentença impugnada analisou corretamente a prova no seu 5000936-44.2022.4.04.7202 720008854477.V4 conjunto e está em plena sintonia com os critérios decisórios deste colegiado. Assim, deve ser mantida na integralidade e também por seus próprios fundamentos. Nego provimento ao recurso.



    Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Súmula 111 do STJ) ou, inexistindo esta, do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa se deferida a assistência judiciária. Ressalvo que o valor dos honorários não pode ser inferior ao salário mínimo, exceto se o conteúdo econômico da causa o for, caso em que deve corresponder ao valor da demanda. Registro que a condenação à verba honorária decorre do caráter inibitório subjacente ao artigo 55 da Lei n. 9.099/1995, quanto ao eventual abuso da via recursal, em face dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais. Condena-se a vencida, nesse âmbito, pouco importando a natureza da sucumbência, em vista da finalidade pretendida pelo legislador. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 91). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 106). 



    4. A agravante argumenta que “trata-se de demanda previdenciária onde se pleiteia pedido de prorrogação de benefício de incapacidade temporária (auxílio-doença) de forma indenizada até o início do benefício de salário-maternidade, em razão da recorrente ser portadora de gravidez de alto risco, em virtude gestação gemelar monocariônica/diaminiótica e nipotireoidismo com incidência de intercorrências, com sangramentos e iminente risco de perda dos bebês, necessitando de repouso absoluto” (fl. 2, e-doc. 113). 



    Anota “não h(aver) fundamento na não admissão do RE pela T. Recursal, visto que a lide versa sobre direito constitucional e além do mais, há entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 6.327/DF, sobre a necessidade de prorrogação da licença-maternidade, fundamento ao princípio da proteção à maternidade. Nesse compasso o caso dos autos, há similaridade de matéria de direito, devendo o julgado apontado ser aplicado aos autos em princípio à isonomia” (fl. 3, e-doc. 113).



    Sustenta que “a pretensão recursal não envolve novo exame do conteúdo probatório, e sim a concessão do benefício previdenciário de incapacidade temporária à parte autora, em cumprimento à premissa constitucional do art. 201 inciso II da CF: proteção à maternidade, especialmente à gestante” (fl. 3, e-doc. 113).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 201 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Na espécie, para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem que concluiu que “a prova técnica produzida no processo é suficiente para o seu julgamento e dela extrai-se que a autora está apta para o trabalho que exerce habitualmente e não esteve incapaz em período pretérito” seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BANCÁRIO. TRANSTORNOS PSÍQUICOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OFENSA INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 639.228. 1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012, e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto 
fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos de indeferimento de diligência probatória, posto controvérsias de natureza infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31/8/2011. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘ACIDENTE DO TRABALHO – BANCÁRIO – TRANSTORNOS PSÍQUICOS – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO INDEVIDO’ 6. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 806.700-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco para interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF). 
4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.331.985-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.9.2021).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Precedente. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedente. 4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 942.600-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora